Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717346-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMAYA MELO MILANEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUMAYA MELO MILANEZ contra a decisão de ID 232619939 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que os descontos realizados comprometem sua subsistência; que apresentou plano de pagamento e demonstrou que os empréstimos bancários correspondem a 52,59% de seus rendimentos; que o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor dispõe de medidas de dilação de prazo de pagamento; que não foi observado o princípio do crédito responsável. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos nas contas bancárias de sua titularidade ou a limitação de débito a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 189051864 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que a Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Todavia, a repactuação das dívidas deve observar o artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ou seja, limite legal incide somente em relação aos contratos celebrados a título de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. 1 O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante. 2 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. 4 Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1614611, 07164625320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.) (Grifo nosso) A jurisprudência desta Turma tem admitido, excepcionalmente, a limitação de descontos quando constatado, de plano, risco à subsistência do consumidor, diante da retenção integral da remuneração. No caso, contudo, a parte agravante declara que os empréstimos representam aproximadamente 56% (cinquenta e seis por cento) de seus rendimentos, remanescendo quantia que assegura o pagamento de despesas básicas. Portanto, ainda que a manutenção dos descontos resulte em risco de dano grave à parte agravante, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora